Tribunal: STF
Processo: RE 1434727
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo assim ementado (e. doc. 11):



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE POSTERIOR PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA VIA JUDICIAL ANTE A ADMISSÃO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO EFEITOS EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    1. Aplica-se a teoria do fato consumado para preservar a situação jurídica dos aposentados e daqueles que já teriam adquirido os requisitos para a inatividade quando declarada a incompatibilidade do vínculo funcional do servidor admitido sem prévia aprovação em certame público.



    2. Deve ser preservada a situação jurídica do beneficiário de pensão por morte, cujo pagamento teria sido iniciado antes mesmo de ser reconhecida, em decisão definitiva, a ilegalidade da contratação do segurado como Defensor Público do Estado do Espírito Santo.



    3. Apelo voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXV, 37, II, e 40, caput, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 476 da repercussão geral (RE 608.482).



    Sustenta "a inconstitucionalidade da manutenção da pensão do aqui recorrido, diante do reconhecimento da nulidade da admissão, da instituidora do benefício, no cargo de Defensora Pública, por inobservância à exigência de concurso público."



    Destaca que o "Supremo Tribunal Federal, em 05/04/2006, no julgamento definitivo da ADI nº 1.119/ES declarou a inconstitucionalidade do art. 64, "caput" e § único da Lei Complementar nº 55/1994, e, por conseguinte, reconheceu a inconstitucionalidade do ingresso dos prestadores de serviço no quadro efetivo da Defensoria Pública Estadual."



    Ressalta que, posteriormente ao desligamento dos defensores contratados, houve o julgamento dos recursos extraordinários ns. 861.826 e 856.550, que reafirmaram o precedente da ADI n. 1.199/ES, ante os seus efeitos ex tunc, determinando o imediato desligamento dos defensores investidos pela decisão precária.



    Defende que a decisão "padece de equívoco porque desconsidera que o julgado da Suprema Corte (RExt nº 861.826) promoveu efeitos ex tunc, isto é, efeitos retroativos. Assim, pouco importa se quando do julgamento o segurado estava ou não vivo."



    O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso ao fundamento de que na presente hipótese não houve afronta ao Tema 476 da repercussão geral vez que "[a] pensionista permaneceu por 29 anos no cargo até que foi concedida a aposentadoria por invalidez permanente. Tal situação não foi enfrentada pelo STF no julgamento no RE 608.482/RN."



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia refere-se à legalidade ou não do ato de revogação de benefício previdenciário (pensão por morte) percebido pelo apelado, considerando que a instituidora da pensão foi admitida como Defensora Pública Estadual sem prévia aprovação em concurso público. 



    O Tribunal de origem determinou a manutenção do benefício de pensão por morte à parte autora, aplicando-se a teoria do fato consumado, adotando os seguintes fundamentos:



    Esta c. Segunda Câmara Cível, em recente julgamento capitaneado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, seguido pelos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Raimundo Siqueira Ribeiro, decidiu pela aplicabilidade da teoria do fato consumado a caso análogo ao destes autos, sobretudo porque, na esteira do posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, mesmo se admitindo, à luz da Constituição Federal, a incompatibilidade do vínculo funcional do servidor – admissão sem prévia aprovação em certame público – deve ser preservada a situação jurídica dos aposentados e daqueles que já teriam adquirido os requisitos para a inatividade.



    (...)



    O caso dos autos é idêntico ao citado acima, pois o pagamento do benefício de pensão por morte ao apelado iniciou-se em 02/10/2012 (fl. 77), antes, portanto, de ser reconhecida a ilegalidade da contratação da segurada - sua falecida esposa - como Defensora Pública do Estado do Espírito Santo, que ocorreu em 30/10/2017 com a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário nº 861.826.   



    Sobre a questão posta nos autos, consigno, inicialmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, sem modulação de efeitos, declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 55/94 do Estado do Espírito Santo, que possibilitou a vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público. Esse julgado restou assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 55/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO. Ampliação indevida da exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição federal. Precedentes. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 1199, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006)  



    Cumpre destacar, ademais, que no julgamento do RE nº 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 476 da Repercussão Geral, foi fixada a seguinte tese: 



    Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



    No entanto, entendo que não se aplica o Tem 746 ao presente caso, vez que não versa sobre hipótese análoga, pois aqui não é caso de candidato não aprovado em concurso público que tomou posse em decorrência de provimento judicial de natureza precária, mas sim de  declaração de inconstitucionalidade da vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público. 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas na sentença (e.doc. 5):



    Do que se infere dos autos, a Sra. Rita de Cássia Vieira era Defensora Pública Estadual desde 21/03/1990 e foi aposentada por invalidez por meio da Portaria nº 515 (fl. 54). O ato foi registrado e aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (fls. 59/64). Em 15/01/2012 a servidora faleceu, e seu marido, ora Impetrante, requereu a concessão de pensão por morte (fl. 66), que foi concedida pela Portaria nº 1724 de 02 de outubro de 2012 (fl. 77). 



    Contudo, após a decisão do STF no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 861.826 e 856.550 que determinou o afastamento imediato de advogados contratados após o Constituição Federal de 1988 sem concurso público nos quadros da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e por ter a esposa do Impetrante ingressado nos quadros da Defensoria Pública Estadual após a CF/88 sem concurso público, o IPAJM instaurou Processo Administrativo nº 8182388, para cessar o benefício previdenciário dos inativos e pensionistas arrolados no referido Mandado de Segurança. Em 15/10/2018 foi publicada portaria pelo IPAJM que determinou a cessação do benefício previdenciário do autor a partir de 01/10/2018. (Grifei).  



    Verifico que, ainda que o instituidor do benefício estivesse em atividade em 5/4/06, quando a ADI nº 1.199/ES foi julgada, a aposentadoria por invalidez foi deferida aos 15/05/2013 (e. doc. 3 pg. 27) e devidamente registrada no Tribunal de Contas do Estado aos 12/03/2014 (e. doc. 3 pg. 37), ou seja, muitos anos após a declaração de inconstitucionalidade da vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público, caso da instituidora da pensão ora em discussão.  



    Do mesmo modo ocorreu com o benefício previdenciário de pensão por morte que foi concedido em 15/03/2012 (e. doc. 3 pg. 45), ou seja, igualmente após o reconhecimento da inconstitucionalidade da situação dos defensores públicos do Estado admitidos por força da LCE nº 55/94.  



    O Tribunal local precisou analisar as particularidades do caso concreto para concluir pela aplicação da teoria do fato consumado e da segurança jurídica.



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RE 1323087/PI, Ministra CÁRMEN LÚCIA; ARE 932.492, Ministro Luiz Fux; ARE 1362972/SC, de minha relatoria, bem como os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 631.848-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO. REVISÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.6.2013.  



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 795.613-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).  



    Assim sendo, entendo que o entendimento do Tribunal não diverge do entendimento desta Corte nos referidos paradigmas.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente